Tribunal: TJDFT
Processo: 0759813-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (PASUS) CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL 6.133/2018. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de suspensão do feito (tema 864 STF), porquanto a matéria (pagamento das diferenças referentes à majoração - por lei distrital - da parcela PASUS, no período compreendido entre 2016 e 2018) não se amoldaria ao precedente vinculante da Corte Suprema (tema 864).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, na qual postulou a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da diferença da rubrica PASUS, majorada em setembro de 2015, por meio da Lei 5.179/2013 (diferença entre os R$ 996,64 devidos e os R$ 949,18 efetivamente pagos, entre setembro de 2016 a junho de 2018 - período não abarcado pela prescrição), acrescida de correção monetária e juros legais.
B. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência do pedido (condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 996,66, a título de diferença da rubrica PASUS).
C. A Lei Distrital 2.770/01 estabeleceu a “PARCELA PECUNIÁRIA“ com caráter eventual e precário, a qual deve ser paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais. Posteriormente, a Lei 5.179, de 20 de setembro de 2013, majorou referida verba para R$ 996,64, com novo acréscimo, agora para R$ 1.898,36, por força da Lei Distrital 6.133/2018.
D. No caso concreto, comprovado que a requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001, e que no período de setembro de 2016 a junho de 2018 (período não abarcado pela prescrição) o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18, a qual teria sido majorada em julho/2018, para R$ 1.898,36.
E. Nesse contexto, insuficiente a genérica tese distrital centrada na alegação de insuficiência de recursos, porquanto a eventual ausência de orçamento para os reajustes legais, embora não constitua vício de inconstitucionalidade, provocaria apenas a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação da majoração da rubrica, desde que o DISTRITO FEDERAL cumprisse o ônus probatório, embora eminentemente documental, acerca da demonstração da insuficiência orçamentária. Encargo processual esse não satisfatoriamente cumprido.
F. Ausente impugnação específica dos cálculos da requerente, escorreita a sentença que condena o Distrito Federal ao pagamento de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de diferença da rubrica PASUS. O índice de atualização será a SELIC, na forma do art. 3o da EC n.113/2021, desde cada vencimento. Não há incidência de juros de mora, uma vez que a SELIC já os abrange, bem como a correção monetária, conforme jurisprudência consolidada do E. STJ.
G. Precedentes das turmas recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1200575, PJe: 13/9/2019, e 3a Turma Recursal, acórdão 1203383, PJe: 26/9/2019.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC.